Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711763-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: BERTULINA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, caso queiram, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento de ID 71194415 que acompanha as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora